Tribunal: STF
Processo: AI 486365
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Alegação de ofensa à ADI nº 1.098.
Improcedente. Jurisprudência assentada. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte